Tribunal: TJDFT
Processo: 0753336-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). FORNECIMENTO DE INSUMOS. CADEIRA DE RODAS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ACESSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o fornecimento de cadeira de rodas à beneficiária de plano de saúde em tratamento domiciliar.
2. A parte agravante sustenta que relatório médico recente demonstra a necessidade do equipamento como insumo essencial ao tratamento em regime de home care, diante de sua condição clínica e de mobilidade reduzida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é devido o fornecimento, pelo plano de saúde, de cadeira de rodas à beneficiária submetida a tratamento domiciliar, como insumo indispensável à efetiva execução do home care.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O título executivo judicial condenou solidariamente as rés à manutenção do plano de saúde e à cobertura integral dos tratamentos indicados pelo médico assistente, não sendo possível a modificação da coisa julgada em sede de cumprimento de sentença. 5. A beneficiária apresenta paralisia cerebral tetraespástica, epilepsia e condição crônica incurável, sendo totalmente dependente de terceiros e necessitando de acompanhamento de enfermagem 24 horas por dia, o que evidencia a imprescindibilidade de equipamentos adequados à sua mobilidade e segurança. 6. A condição de cadeirante, ainda que não conste expressamente a prescrição do equipamento em relatório médico, impõe o fornecimento da cadeira de rodas como insumo necessário à adequada execução do tratamento domiciliar. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a cobertura de internação domiciliar, como substitutiva da internação hospitalar, deve abranger todos os insumos indispensáveis à efetiva assistência médica, sob pena de esvaziamento da finalidade terapêutica do home care.
8. O Estatuto da Pessoa com Deficiência assegura o direito à acessibilidade, à tecnologia assistiva e à eliminação de barreiras que impeçam o exercício de direitos fundamentais, impondo às operadoras de planos de saúde o dever de garantir atendimento em igualdade de condições.
9. A recusa no fornecimento da cadeira de rodas configura barreira de acessibilidade superável por meio proporcional e necessário, sendo o equipamento essencial à dignidade, à saúde e à segurança da beneficiária.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.146/2015, arts. 3o, 9o e 20.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.017.759/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.2.2023, DJe 16.2.2023.